Tribunal: TJMT
Processo: 1008154-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008154-12.2020.811.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EVANDRO VICENTE GOMES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Evandro Vicente Gomes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como em decorrência da pandemia de COVID-19.
Em suas razões, assevera que: 1) diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade; 2) a liberdade é a regra, e a prisão, exceção; 3) prisão preventiva é desproporcional, pois “ao denunciado é imputado a adequação típica do artigo 155, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal, ou seja, furto simples e receptação, ou seja, crimes que não envolvem violência” (sic); 4) o cárcere pode ser substituído por outras medidas cautelares alternativas (id. 39107489).
É o necessário.
Decido.
Em que pese a Defensoria Pública não se desincumbir do ônus de instruir corretamente a impetração, em consulta aos sistemas informatizados observo que o paciente teve a prisão preventiva decretada para acautelar a ordem pública, por reiterar no cometimento de crime, como destaca este trecho transcrito:
“O detido responde a vário processos criminais no estado ( Ação penal 102472 e 105972 da Comarca de Vera( ambas por crime patrimonial), 208145 da 2a Vara desta Comarca( roubo tentado), 208400 do JECRIM desta Comarca (por ameaça), respondendo ainda ao PEP 3778-45.2018.811.0040, onde estava no regime semiaberto, tendo informado que iria residir na Comarca de Feliz Natal, tanto que determinada a retirada de sua tornozeleira eletrônica em 19/09/2019.
Pouco mais de um mês tem-se a noticia de seu envolvimento em nova prática criminosa, sendo cumprido ainda um mandado de prisão Civil da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Assim, tem-se que mais que demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes.
[...] Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados aos autos. A tese hoje levantada ela Defesa não se revela “prima facie” demonstrada, ainda mais considerando-se o histórico do detido e o depoimento da pessoa qualificada pela autoridade policial como vítima, fls. 12/13.
Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado, penso que as moduladoras, se encontram perfeitamente delineadas.
Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:
A prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração” (autos n. 8708-72.2019.811.0040).
“Ao perscrutar a parlenda, nota-se que a defesa embasa o pedido de revogação de prisão na pandemia COVID-19, ao argumento as pessoas devem evitar lugares com aglomerações.
Todavia, entendo que assiste razão ao parquet ao arrazoar que seria um contrassenso acolher o argumento, ao passo que os enclausurados se encontram isolados do restante da população, justamente o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, sendo certo que medidas para se evitar o contágio dos segregados estão sendo tomadas, porém, não são da alçada do Poder Judiciário.
Além, importante registrar que não há notícias de que o réu esteja com sintomas de contágio, tampouco que seja de grupo de risco, de sorte que não coloca em risco os demais segregados.
Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ descreve que devem ser priorizadas as análises de prisões de réus que estão presos há mais de 90 dias ou que respondam por crimes que não envolvam violência ou grave ameaça contra a pessoa.
No mais, tratando-se de acusado já citado, com a resposta a acusação, a audiência de instrução já designada, não há nesse momento que se falar em excesso de prazo.
[...] E observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da segregação cautelar, eis que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao autuado, não havendo motivos para alterá-la.
De mais a mais, convém ressaltar que o acusado responde por outro processos criminais, tendo inclusive executivo de pena – PEP sob o n.o 3778-45.2018.811.0040” (autos n. 9642-30.2019.811.0040).
Em consulta ao SIAP, consta que ele responde, pelo menos, a outras 4 (quatro) ações penais por crimes patrimonais –, além de possuir 1 (um) executivo de pena.
A renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e justifica o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A situação critica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para o criminoso contumaz.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.